Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUÇÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 43 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de interdição de pessoa idosa, à qual se aplica o artigo 46 do CPC, que define o domicílio do réu (competência territorial, relativa) como foro competente para o seu ajuizamento.
2. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento da propositura da ação, registro ou distribuição, irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta. É a regra da perpetuação da Jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), cuja finalidade é de proteger a parte, evitando-se mudança de lugar do processo sempre que houver modificações supervenientes de fato ou de direito que possam, em tese, alterar a competência do juízo.
3. Na hipótese dos autos, cuida-se de hipótese de competência relativa; e a decisão pela qual declinada a competência foi proferida quando já estabilizada a demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.